Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600085-94.2022.6.16.0006
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
20/06/2024
Número: 0600085-94.2022.6.16.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 11/04/2024
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600085-
94.2022.6.16.0006, que julgou desaprovadas a prestação de contas eleitoral do partido Movimento
Democrático Brasileiro nas eleições gerais de 2022 no município de Guaraqueçaba, com
fundamento no art. 74, inciso III da Resolução TSE n. 23.607/2019, ante a falta abertura de conta
bancária obrigatória (Outros Recursos). (Prestação de Contas Eleitorais apresentada pelo partido
Movimento Democrático Brasileiro do município de Guaraqueçaba/PR, julgadas desaprovadas em
razão da não abertura de conta bancária obrigatória). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO DE GUARAQUECABA
(EMBARGANTE)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 006ª ZONA ELEITORAL DE ANTONINA PR
(EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43890438
20/06/2024
17:13
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.475

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600085-94.2022.6.16.0006 – Guaraqueçaba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO DE GUARAQUECABA
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR66281-A
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR94217-A
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR36343-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 006ª ZONA ELEITORAL DE ANTONINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. MATÉRIA
DEVIDAMENTE ENFRENTADA NA DECISÃO RECORRIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS
E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são espécie de recurso de
fundamentação vinculada, que apenas se presta a corrigir ou
complementar a decisão, se presente algum dos defeitos
elencados na lei processual, de modo que não se presta ao
reexame da causa, à rediscussão dos fundamentos, tampouco
para manifestar o inconformismo com o resultado do julgamento.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/06/2024

Num. 43890438 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/06/2024 17:13:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062017135450600000042845735
Número do documento: 24062017135450600000042845735
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/06/2024 18:00:16

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - Diretório Municipal de Guaraqueçaba, contra Acórdão n.
63.296, que negou provimento ao recurso eleitoral e manteve a sentença que julgou
desaprovadas as contas da agremiação.

Alega o embargante (ID 43846769) que o acórdão foi omisso na análise da
jurisprudência sobre a ausência de abertura de conta bancária específica para a
movimentação financeira da campanha eleitoral. Reitera que não recebeu verbas do
partido para as Eleições 2022 e que por isso não realizou a abertura de conta bancária.
Argumenta ainda que o art. 32, § 4º, da Lei dos Partidos Políticos desobriga os partidos
que não movimentaram recursos de prestar contas à Justiça Eleitoral, como é o caso dos
autos. Aduz ainda que o art. 8º § 2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019 ao disciplinar a
obrigatoriedade de abertura de conta bancária é omisso quanto à esfera partidária
atingida pela obrigatoriedade, de modo que é desproporcional a obrigação de diretório
municipal abrir conta bancária em razão de uma campanha na qual sequer participaram.
Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para o fim de
aprovar, mesmo que com ressalvas, as contas do embargante.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43860844) opinou pelo conhecimento e
rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
Num. 43890438 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/06/2024 17:13:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062017135450600000042845735
Número do documento: 24062017135450600000042845735
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/06/2024 18:00:16

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo
Gomes[1] ensina que:

[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar fato,
alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão judicial.

Sobre a omissão aventada quanto às consequências da ausência de abertura
de conta bancária por diretório municipal de partido político constou no acórdão
embargado:

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a desaprovação das
contas, sob o fundamento de que não houve a abertura de conta bancária, o que
constitui irregularidade grave.

O artigo 22 da Lei n. 9.504/97 estabelece a obrigatoriedade da abertura de conta
bancária específica:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.

O artigo 8º, §2º, da Resolução do TSE n. 23.607/2019, por sua vez, dispõe que:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil
e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

[...]

II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia
15 de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral.

§2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e
pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta
Resolução.

Como se vê, é obrigatória a abertura de conta bancária pelos candidatos e pelos
partidos políticos, ainda que não haja movimentação financeira.

O objetivo da norma é fiscalizar a arrecadação dos recursos e a realização de gastos
pelos candidatos e pelos partidos, conferindo transparência às contas eleitorais.

A despeito de constar na prestação de contas, que não houve movimentação de
recursos financeiros, a ausência de abertura de conta bancária impede a análise
correta e adequada da arrecadação e dos gastos em espécie, os quais devem ser
comprovados por meio de movimentação em conta bancária e a apresentação dos
respectivos extratos, ainda que zerados, nos termos do artigo 53, inciso II, aliena 'a',
da Resolução TSE n. 23.607/20191.
Num. 43890438 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/06/2024 17:13:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062017135450600000042845735
Número do documento: 24062017135450600000042845735
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/06/2024 18:00:16

Destaca-se que o acórdão enfrenta o fundamento legal para a
obrigatoriedade de abertura de conta bancária:

Desse modo, a falta de abertura de conta bancária configura vício grave, uma vez que
inviabiliza o controle da Justiça Eleitoral sobre a real movimentação financeira da
campanha, bem como viola expressa determinação legal - artigo 22 da Lei das
Eleições e artigo 8º da Resolução TSE n. 23.607/2019 -, não sendo possível a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso em exame.

Nota-se dos mencionados trechos que não há omissão a ser sanada, pois a
matéria foi enfrentada de modo suficiente no acórdão, o qual expôs de forma clara e
objetiva o motivo pelo qual a ausência de abertura de conta bancária conduz à
desaprovação das contas.

Sobre a jurisprudência trazida nas razões recursais, é certo que o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
firmado o convencimento suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever enfrentar
apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

A insurgência do embargante, na verdade, não é sobre quaisquer vícios
passíveis de oposição de embargos de declaração, mas sobre o descontentamento com a
solução dada ao caso, pretendendo a rediscussão do mérito, diante do seu
inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos
embargos de declaração.

Há se concluir, assim, pela inexistência de omissão no acórdão embargado,
devendo o recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação da matéria já
decidida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR os embargos de
declaração.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109.

Num. 43890438 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/06/2024 17:13:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062017135450600000042845735
Número do documento: 24062017135450600000042845735
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/06/2024 18:00:16

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600085-94.2022.6.16.0006 - Guaraqueçaba - PARANÁ - RELATOR:
DES. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - EMBARGANTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DE GUARAQUECABA - Advogados
do EMBARGANTE: MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, MARCO AURELIO PEREIRA
MACHADO - PR66281-A, DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - PR94217-A, VALMOR ANTONIO
PADILHA FILHO - PR36343-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO
ZORNIG FILHO - PR27936-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 006ª ZONA ELEITORAL DE
ANTONINA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 19.06.2024

Num. 43890438 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/06/2024 17:13:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062017135450600000042845735
Número do documento: 24062017135450600000042845735
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/06/2024 18:00:16